Tribunal: TJDFT
Processo: 0749592-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍODO FINAL DO CÁLCULO. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO. PROVA DOCUMENTAL PRESENTE NOS AUTOS. FICHAS FINANCEIRAS. ANÁLISE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegava excesso de execução (art. 535, IV, do CPC) por extensão indevida do período de cálculo de diferenças salariais devidas a uma servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise é se há excesso de execução nos cálculos homologados na primeira instância, especialmente quanto ao termo final para apuração das diferenças, considerando a alegação de que a Administração Pública regularizou os pagamentos em data anterior àquela utilizada na planilha da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve observar fielmente os limites do título executivo e a realidade dos fatos para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, conforme o art. 884 do Código Civil.
4. Ao alegar excesso de execução, a Fazenda Pública deve indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo, nos termos do art. 535, § 2o, do CPC. Cumprido esse requisito, e havendo prova nos autos que sustente a alegação, a impugnação deve ser analisada.
5. Constitui erro de julgamento a desconsideração de prova documental (fichas financeiras) que comprova a alegação de excesso de execução, especialmente quando o documento foi juntado pela própria parte exequente e não foi especificamente rebatido na réplica.
6. Demonstrado por prova documental que a Administração Pública regularizou o pagamento dos vencimentos da servidora a partir de determinada data, os cálculos das diferenças devidas devem ser limitados a esse marco temporal para evitar pagamento em duplicidade.
7. Acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, são devidos honorários advocatícios em favor do executado sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor descontado da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Comprovado por meio de documento constante dos autos que a obrigação foi cumprida a partir de determinada data, deve ser acolhida a impugnação por excesso de execução para limitar os cálculos a esse termo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 535, IV, e § 2o; CC, art. 884.